Tribunal: TJSP
Processo: 1054554-68.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – CONTRATO ESCRITO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AÇÃO DE COBRANÇA. Autora que, na qualidade de advogada, atuou juntamente com o correquerido Moacyr em processo judicial trabalhista em nome do demandado Marcos Paulo. Afirma ter o requerido realizado o levantamento da integralidade dos honorários contratuais sem

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – CONTRATO ESCRITO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AÇÃO DE COBRANÇA. Autora que, na qualidade de advogada, atuou juntamente com o correquerido Moacyr em processo judicial trabalhista em nome do demandado Marcos Paulo. Afirma ter o requerido realizado o levantamento da integralidade dos honorários contratuais sem repassar o seu quinhão. Busca obter o recebimento de tais valores. Prestação de serviços advocatícios. Contratação formal ( escrita ). Termo que expressamente prevê o pagamento de 30% ( trinta por cento ) sobre o valor resultado obtido na demanda trabalhista para os dois profissionais contratados, sem especificar eventual diferenciação entre eles. Valor devidamente pago pelo contratante. Requerido que levantou o valor total dos honorários contratuais. Repasse de metade do montante à autora devido. Percentual recebido que deve ser repartido de forma igualitária entre os profissionais que aturam no feito. Autora que indicou o cliente ao escritório e efetivamente atuou no feito em seu favor. Devida a remuneração pelo trabalho efetivamente realizado. Outrossim, existindo mais de um credor em obrigação divisível, presume-se ela dividida em tantas obrigações, iguais e distintas, quantos os credores ou devedores. Exegese do artigo 257 do Código Civil. Argumentação de que teria a autora atuado em menor proporção, circunstância que não justifica a retenção dos valores pelo demandado. Fato de possuir a demandante especialidade em outra área ( cível e família ), não altera o fato de ter a causídica trabalhado na demanda e ter direito aos honorários perseguidos. Outrossim, inviável a compensação pretendida, pois eventual crédito que possui o requerido Moacyr com a autora decorrentes de outros processos deve eventualmente ser buscado em demanda própria, com observação do contraditório e a ampla defesa. Procedência parcial. Sentença reformada. Recurso de apelação da autora integralmente provido para julgar procedente a ação, melhor dispostas as verbas sucumbenciais, prejudicado o apelo do requerido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000639258
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1054554-68.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
LILLIA REGINA FACCINETTO, é apelado/apelante MOACYR SALLES AVILA
FILHO.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
MARCONDES D'ANGELO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1054554-68.2014.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 2/8
Recurso de Apelação no 1054554-68.2014.8.26.0100.
Comarca de São Paulo – Foro Central Cível.
34a Vara Cível.
Processo no 1054554-68.2014.8.26.0100.
Prolator ( a ): Juíza Beatriz de Souza Cabezas.
Apelante ( s ): Lilia Regina Faccinetto; Moacyr Salles Ávila Filho.
Apelado ( s ): Moacyr Salles Ávila Filho; Lilia Regina Faccinetto.
Interessado ( s ): Marcos Paulo Pereira.
VOTO No 47.936/2020.--
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS
EM
RECLAMAÇÃO
TRABALHISTA – CONTRATO ESCRITO - HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS – AÇÃO DE COBRANÇA. Autora que, na
qualidade de advogada, atuou juntamente com o correquerido
Moacyr em processo judicial trabalhista em nome do
demandado Marcos Paulo. Afirma ter o requerido realizado o
levantamento da integralidade dos honorários contratuais sem
repassar o seu quinhão. Busca obter o recebimento de tais
valores. Prestação de serviços advocatícios. Contratação formal
( escrita ). Termo que expressamente prevê o pagamento de
30% ( trinta por cento ) sobre o valor resultado obtido na
demanda trabalhista para os dois profissionais contratados, sem
especificar
eventual
diferenciação
entre
eles.
Valor
devidamente pago pelo contratante. Requerido que levantou o
valor total dos honorários contratuais. Repasse de metade do
montante à autora devido. Percentual recebido que deve ser
repartido de forma igualitária entre os profissionais que aturam
no feito. Autora que indicou o cliente ao escritório e
efetivamente atuou no feito em seu favor. Devida a
remuneração pelo trabalho efetivamente realizado. Outrossim,
existindo mais de um credor em obrigação divisível, presume-
se ela dividida em tantas obrigações, iguais e distintas, quantos
os credores ou devedores. Exegese do artigo 257 do Código
Civil. Argumentação de que teria a autora atuado em menor
proporção, circunstância que não justifica a retenção dos
valores pelo demandado. Fato de possuir a demandante
especialidade em outra área ( cível e família ), não altera o fato
de ter a causídica trabalhado na demanda e ter direito aos
honorários perseguidos. Outrossim, inviável a compensação
2

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1054554-68.2014.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 3/8
pretendida, pois eventual crédito que possui o requerido
Moacyr com a autora decorrentes de outros processos deve
eventualmente ser buscado em demanda própria, com
observação do contraditório e a ampla defesa. Procedência
parcial. Sentença reformada. Recurso de apelação da autora
integralmente provido para julgar procedente a ação, melhor
dispostas as verbas sucumbenciais, prejudicado o apelo do
requerido.
Vistos.
Cuida-se de ação de cobrança
de honorários advocatícios movida por Lilia Regina Faccinetto
contra Moacyr Salles Ávlia Filho e Marcos Paulo Pereira,
sustentando a primeira nomeada ter atuado, na qualidade de
advogada, juntamente com o correquerido Moacyr, em processo
judicial trabalhista em favor de Marcos Paulo Pereira ( segundo
demandado ), que teve seu trâmite perante a 63a Vara do Trabalho
de São Paulo ( processo no 0081000-46.2003.8.02.2003.8.26.0063
). Diz ter sido avençado o pagamento de honorários no importe
correspondente à 30% ( trinta por cento ) sobre o benefício
atingido ( “ad exitum” ), a ser dividido em partes iguais entre os
contratados. Destaca que findo aquele processo, o proveito
econômico foi de R$ 646.281,48 ( seiscentos e quarenta e seis mil,
duzentos e oitenta e um reais e quarenta e oito centavos ), tendo
sido realizado o pagamento de honorários advocatícios no valor de
R$ 193.884,44 ( cento e noventa e três mil, oitocentos e oitenta e
quatro reais e quarenta e quatro centavos ). Esclarece que o
demandado Moacyr realizou o levantamento integral da quantia (
alvará judicial no 1464/13 ), sem efetuar o repasse de sua parte.
Busca a procedência da demanda, atribuindo à causa o valor
perseguido ( R$ 96.942,22 - noventa e seis mil, novecentos e
quarenta e dois reais e vinte e dois centavos ).
Deferidas à parte autora as
benesses da justiça gratuita ( folha 109 ).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1054554-68.2014.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 4/8
A respeitável sentença de folhas
315 usque 317, cujo relatório se adota: ( I ) julgou parcialmente
procedente o pedido com relação ao correquerido Moacyr, para
lhe condenar a restituir à autora, a título de honorários
contratuais, o valor de R$ 48.471,11 ( quarenta e oito mil,
quatrocentos e setenta e um reais e onze centavos ), equivalente à
25% ( vinte e cinco por cento ) do valor pago, considerando sua
menor atuação na demanda trabalhista. O valor deve ser corrigido
a contar do levantamento judicial, com juros legais a contar da
citação. Indicou que cada uma das partes se responsabilize pelo
pagamento das custas que deu causa e honorários de seus
respectivos patronos; e ( II ) julgou improcedente o pedido com
relação ao correquerido Marcos Paulo, vez que pagou ele a
integralidade dos honorários contratados, não subsistindo
nenhuma obrigação com relação ao contrato de prestação de
serviços advocatícios pactuado. Em virtude do princípio da
sucumbência, impôs à autora o pagamento das custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios da parte adversa,
estes fixados em R$ 2.000,00 ( dois mil reais ), observada a justiça
gratuita concedida.
Interpostos
embargos
de
declaração pelo demandado ( folhas 320/322 ), foram eles
rejeitados ( decisão de folha 335 )
Inconformadas,
recorrem
ambas as partes pretendendo a reforma do julgado.
A autora, de início ( folhas
337/341 ), almeja ampla reforma do julgado. Assevera que os
honorários pagos pelo contratante devem ser divididos em partes
iguais, e não na proporção apontada pelo Magistrado sentenciante
( 25% e 75%, respectivamente ). Aponta, ainda, que nada justifica
ou permitia a retenção dos valores no modo ocorrido. Requer o
acolhimento de seu recurso, com a adequação da distribuição
sucumbencial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1054554-68.2014.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 5/8
O requerido, por sua vez (
folhas 324/351 ), também recorre. Alega ser equivocada a
respeitável sentença, defendendo não ser devido nenhum valor à
parte autora em virtude do contrato descrito na inicial. Afirma que
não houve atuação conjunta, sendo ele o responsável pela
“integralidade do trabalho intelectual desenvolvido” ( folha 345,
terceiro parágrafo ), tendo a autora apenas apresentado pedido de
cópias no feito. Ainda, aduz que sequer possui a demandante
especialização ou conhecimento jurídico para atuar naquela
demanda ( trabalhista ), vez que sua área de atuação era diversa (
cível e família ) ( folha 349, quarto e quinto parágrafos ). Por fim,
aduz que é credor da autora em outros processos ( despejo e
execução de locação comercial ), sendo por conseguinte possível a
compensação de eventuais valores devidos. Busca o acolhimento
de seu apelo.
Recursos
tempestivos,
com
preparo aquele apresentado pelo requerido ( folhas 352/353 ) e
sem preparo o apelo da parte autora, que litiga sob os auspícios da
justiça gratuita ( folha 109 ), regularmente processados e
oportunamente respondidos ( folhas 358/366 e 367/369 ), subiram
os autos.
Este é o relatório.
O recurso comporta juízo de
admissibilidade positivo, eis que presentes os requisitos legais.
As questões suscitadas em sede
de recurso de apelação guardam íntima ligação, e, por conta
disso, serão analisadas em conjunto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1054554-68.2014.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 6/8
Trata-se de ação de cobrança
fundada em contrato de prestação de serviços advocatícios movida
por Lilia Regina Faccinetto contra Moacyr Salles Ávlia Filho e
Marcos Paulo Pereira. Estreita súmula, alega ter atuado como
advogada juntamente com o demandado Moacyr em demanda
trabalhista, em favor do correquerido Marcos Paulo. Ocorre que
findo o trabalho, contratante realizou o pagamento dos
honorários, que foram levantados pelo requerido, que não efetuou
o repasse do quinhão da demandante
De pronto, regular a extinção
do processo com relação ao correquerido Marco Paulo, vez que na
condição de contratante pagou ele, regularmente, o valor dos
honorários avençados, não havendo qualquer responsabilidade
sua pela distribuição do valor entre os profissionais contratados.
Ademais,
incontroverso
nos
autos o fato da autora ter realizado a indicação do reclamante ao
patrono requerido, vez que já havia oficiado em outro processo
para o demandado Marco Paulo, fato que ensejou a subscrição do
contrato em análise. Ainda, dessume-se dos autos que a
demandante já patrocinou outras causas conjuntas com o
requerido Moacyr, o que se revela verossímil que o mesmo ocorreu
na reclamação trabalhista indicada na inicial ( processo no
0081000-46.2003.8.02.2003.8.26.0063 ).
E mais: a prestação de serviços
anunciada foi contratada por escrito, instrumentalizada no
documento copiado às folhas 13/15, que entre considerações,
dispôs que “fica estabelecido a título de honorários, pelos serviços
prestados, o percentual de 30% do benefício recebido pelo
contratante, inclusive no que tange ao pagamento de indenizações
por parte da reclamada ou qualquer tipo de acordo firmado” (
cláusula 03a – primeiro parágrafo de folha 14 ).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1054554-68.2014.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 7/8
No
mesmo
instrumento,
se
observa que constam como contratados Moacyr Salles Avila Filho
e Lilia Renina Faccinetto, não havendo nenhuma disposição
acerca de quem seria o contratado principal, quem deveria
desenvolver o trabalho intelectual-profissional necessário para o
regular trânsito da demanda trabalhista ou qualquer diferença
acerca do montante financeiro devido a cada um dos advogados.
Por consequência, tem-se que foram ambos os profissionais
contratados de forma igualitária, devendo por consequência
receber cada qual metade do valor dos honorários pagos.
Outrossim, consoante cediço,
existindo mais de um credor em obrigação divisível, esta se
presume devida em obrigações iguais, nos exatos termos
positivados pelo artigo 257 do Código Civil.
A
respeitável
sentença
recorrida presume ter o requerido Moacyr trabalhado em maior
extensão do que a autora na demanda trabalhista, indicando a
proporção de 25 e 75 por cento, respectivamente. Respeitada o
entendimento do eminente Magistrado “a quo”, contudo, tem-se
que o valor dos honorários contratuais deve ser dividido em parte
iguais, pois não existe nenhuma previsão ou fundamento que
justifique o arbitramento ou a repartição de tal valor de forma
diversa do formalmente contratado.
O fato da demandante não
possuir especialização na área trabalhista, vez que atuava de
forma preponderante na área Cível e de Família, ressaltada pelo
demandado em seu recurso ( folha 349 ), ademais, não desmerece
o trabalho efetivamente realizado por ela, que deve ser dignamente
remunerado.
Afirma o demandado, ainda, a
fim de justificar a retenção dos honorários, possuir crédito com a
autora, decorrente de outras demandas judiciais. Contudo, à
obviedade, não se monstra cabível a pretendida compensação
nestes autos, vez que este suposto crédito de demandado deve ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1054554-68.2014.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 8/8
apurado em via própria, observados o contraditório e a ampla
defesa.
Desta
forma,
comporta
provimento o recurso manejado pela autora ( folhas 337/341 )
para julgar integralmente procedente o pedido inicial, e condenar
o demandado a restituir à requerente, 50% ( cinquenta por cento )
dos honorários contratuais levantados nos autos indicados na
inicial. Tal valor deverá ser corrigido monetariamente pelos
índices da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo a contar do levantamento, e acrescida de juros de mora de
01% ( um por cento ) ao mês, a contar da citação.
Em virtude do princípio da
sucumbência, deverá a parte vencida arcar com o pagamento das
custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios da
parte adversa, estes fixados em 10% ( dez por cento ) sobre o valor
da condenação, nos termos artigo 85, parágrafo 02o, do Diploma
Processual Civil. Prejudicado o apelo do demandado ( folhas
342/351 ).
Ante o exposto, dá se integral
provimento ao recurso de apelação para julgar procedente a
ação, melhor dispostas as verbas sucumbenciais, prejudicado o
apelo do requerido, nos moldes desta decisão.
MARCONDES D'ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR